Tribunal: TJPA
Processo: 0002897-78.2012.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002897-78.2012.8.14.0401

EMBARGANTE: ANDRE LUIS MENDES GOMES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante, o qual alega omissão na análise de teses defensivas questionadas no aludido recurso, postulando sejam sanadas as referidas omissões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de teses defensivas tratadas no apelo e se tais matérias podem ser novamente apreciadas em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se à correção de decisões que apresentem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, tampouco para inovação recursal.

4. O acórdão embargado analisou as teses defensivas acerca da prescrição, da legítima defesa, da dosimetria da pena e da substituição da reprimenda restritiva de liberdade por restritiva de direitos, tendo tais pleitos sido julgados improcedentes, sendo certo que o julgador não está obrigado a fundamentar sua decisão nos exatos termos pretendidos pelas partes, bastando que o faça de forma fundamentada dentro dos ditames legais.

5. A alegação de nulidade do feito por cerceamento de defesa face à ausência da realização do exame de sanidade mental não foi objeto de irresignação nas razões do apelo, tratando-se de inovação recursal, vedada na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios, interpostos por ANDRÉ LUIS MENDES GOMES, irresignado com o v. Acórdão de ID n.º 21276104, que negou provimento ao apelo por ele manejado, objetivando esclarecer supostas omissões do Acórdão vergastado.

Alega o Embargante, ser o v. Acórdão omisso, pois deixou de examinar as teses defensivas suscitadas nas razões do apelo acerca do reconhecimento da prescrição, da declaração de nulidade do feito por cerceamento de defesa face à ausência da realização do exame de sanidade mental, da legítima defesa, da dosimetria da pena e da substituição da reprimenda restritiva de liberdade por restritiva de direitos, pleiteando o posicionamento deste Tribunal para sanar as referidas omissões.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pela rejeição dos presentes embargos declaratórios.

VOTO

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, reapreciar o julgado e/ou suscitar fatos novos, não questionados na decisão vergastada, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado, de ID 21276104, vê-se não prosperar os argumentos do embargante, pois todas as teses suscitadas nas razões do apelo foram devidamente analisadas por ocasião de seu julgamento, exceto a de

nulidade do feito por cerceamento de defesa, pois não foi objeto de irresignação por ocasião do apelo,
ex-vi
voto condutor do Acórdão ora atacado, ementada nos seguintes termos,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 129, §1º, I e § 10 e art. 61, II “f” do CPB - DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – PRSCRIÇÃO TEMPORAL – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ALCANÇADO EM FACE DOS MARCOS INTERRUPTIVOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO LEGITIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO.
QUANTUM
RAZOAVEL E PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO – DESCABIMENTO – EMPREGO DE VIOLÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

PRELIMINAR

i – Na espécie, o recorrente foi condenado a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, o qual prescreve em 08 anos (art. 109, IV do Código Penal). Nesses termos, observa-se que entre a data do recebimento da denúncia (21/08/2013) e a publicação da sentença condenatória (10/03/2020) o lapso temporal decorrido foi de aproximadamente 6 (seis) anos e 07 (sete) meses. Logo, insubsistente a tese defensiva. Preliminar rejeitada.

MÉRITO

I – Na espécie, insubsistente a tese advogada pela defesa (legitima defesa), em face das circunstancias que envolvem o caso, principalmente quanto ao Laudo de lesão corporal realizado no recorrente (ID 6220399), que observou escoriações lineares em punho direito, mais especificamente no quirodáctilo, o qual foi realizado no dia 27/06/2011, ou seja, cerca de 08 meses antes dos fatos, fator que sugere dúvidas quanto a ocorrência de lesões sofridas pelo recorrente. Ademais, claudicou em não apesentar outros modelos de provas que pudessem assegurar a viabilidade da tese defensiva. Por outro lado, a ofendida apresentou coerência e afinidade na descrição dos fatos que guardaram perfeita simetria com a prova material constante do acervo (Laudo de Lesão Corporal nº 10498/2012 (ID 6220404 - Pág. 7), não havendo espaço para divagações ou dúvidas acerca da ocorrência do evento, e do animus laedendi em face da vítima. Nesses termos, insustentável a afirmação de lesões reciprocas, e por consequência, qualquer alusão ao art. 25 do CP;

II – A pena base foi fixada em 02 anos de reclusão em que pese a valoração idônea dos vetores desfavoráveis dos motivos e das circunstâncias do crime. Na segunda fase não se observou atenuantes, mas a agravante da alínea "f" do inciso II do art. 61 do CP, na razão de 1/6, passando a pena provisória a figurar em 02 anos e 04 meses de reclusão. Na terceira fase, não concorreram causas de diminuição de pena, mas de aumento em face do art. 129, § 10, do CPB, devido a incapacidade de exercício das atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, fator que exasperou a pena provisória em 1/3, passando a figurar em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, a qual sagou-se definitiva devido ausência de outras causas de aumento de pena;

III - Na hipótese, devido a violência empregada no evento, impraticável a substituição da pena corporal por restritivas de direito, segundo as regras do art. 44, I do CPB, que proíbe a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos quando o crime praticado envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa.

IV - Recurso conhecido e improvido.”

Assim, as teses defensivas acima mencionadas foram devidamente analisadas no Acórdão embargado,
sendo certo que o julgador não é obrigado a justificar seu
decisum
da maneira pretendida por quaisquer das partes, sobretudo à luz do seu livre arbítrio, desde que os fundamente dentro dos ditames legais, como
in casu,
ressaltando-se, como dito, que a alegada nulidade da decisão por cerceamento de defesa, não foi objeto de irresignação nas razões do apelo, tratando-se de inovação recursal, o que é vedado na via eleita.

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a rediscussão da matéria já analisada no Acórdão vergastado ou a inovação recursal não se coadunam com a natureza integrativa dos embargos declaratórios, razão pela qual devem ser rejeitados.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

Por tais razões, rejeito os embargos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/09/2025